Tribunal: TJDFT
Processo: 0722504-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
DIREITO PENAL. LEI N. 11.343/06. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGA. RECONHECIMENTO DE PESSOA. OUTRAS PROVAS IDÔNEAS. PROCEDIMENTO FORMAL. ART. 226. INEXIGIBILIDADE. BUSCA DOMICILIAR. JUSTA CAUSA. LEGALIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido que “a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado em juízo” (AgRg no AREsp n. 2.109.968/MG, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022). Contudo, tal entendimento não se aplica quando a autoria delitiva não tem como único elemento de prova o alegado reconhecimento viciado.

2. O crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei no 11.343/2006, constitui crime permanente, cuja consumação e estado de flagrância se protraem no tempo, prescindindo, via de consequência, de autorização ou apresentação de prévio mandado de busca e apreensão para que se ingresse no domicílio.

3. Constatado o flagrante tráfico de droga realizado pelo réu nas proximidades de estabelecimento de ensino, restou configurada a justa causa para a busca domiciliar, não havendo que se falar em invasão ou ilicitude no flagrante realizado.

4. A circunstância do ora recorrente também ser usuário de drogas não torna incompatível sua responsabilização também pelo crime de tráfico, já que é comum que traficantes de drogas também sejam usuários.

5. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, conforme auto de prisão em flagrante, laudo de exame químico positivo, depoimento coeso das testemunhas policiais que participaram da prisão do réu – cuja presunção de veracidade não foi desconstituída –, mantém-se o decreto condenatório pela conduta do art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06, não havendo falar em desclassificação para consumo próprio (art. 28).

6. Negou-se provimento ao recurso de apelação.